Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PROTESTO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O CREDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo do protesto ou da inscrição indevida do nome da pessoa nos cadastros de restrição ao crédito. Para a comprovação do prejuízo ao direito imaterial, doutrina e jurisprudência se satisfazem com a prova do ato ilícito, cuja repercussão nos atributos da personalidade ou no estado anímico da vítima é aferível segundo as regras de direito e a experiência comum. É indiscutível que esses atos de publicidade da dívida refletem na capacidade de obtenção de crédito e no conceito e fama (honra objetiva) que a pessoa goza perante à sociedade.
2. O dano moral, de natureza in re ipsa, dispensa a comprovação de sua existência ou dos prejuízos gerados, bastando apenas prova do ato ilícito.
3. Na reparação do dano moral, o julgador deve valer-se do juízo de razoabilidade e proporcionalidade no seu arbitramento, ponderando acerca da gravidade da conduta (dolo ou culpa), a dimensão do prejuízo, a condição financeira do ofensor, o seu fim inibitório e punitivo, elementos esses extraíveis das peculiaridades do caso concreto, tudo de forma a se alcançar a justa compensação à vítima.
4. In casu, o montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença atende aos parâmetros balizadores, não se podendo reputá-los como exacerbados ou desproporcionais, de modo a merecer redução.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.